Tribunal: TJSP
Processo: 0000075-81.2013.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cédula de Produto Rural. Ação de obrigação de entregar coisa certa. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Não conhecimento. Réus/apelantes que não comprovaram o recolhimento do preparo. Pedido de gratuidade da justiça formulado quando da interposição do recurso de apelação que restou indeferido, em razão da ausência de comprovação da alegada incapacidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cédula de Produto Rural. Ação de obrigação de entregar coisa certa. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Não conhecimento. Réus/apelantes que não comprovaram o recolhimento do preparo. Pedido de gratuidade da justiça formulado quando da interposição do recurso de apelação que restou indeferido, em razão da ausência de comprovação da alegada incapacidade econômico-financeira. Determinação para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Pedido de reconsideração do indeferimento da justiça gratuita ou de parcelamento do valor do preparo. Na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira o indeferimento da gratuidade era mesmo de rigor. Preparo que não se enquadra nas hipóteses de parcelamento do artigo 98, § 6o, do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.